Tribunal: STF
Processo: RE 1466301
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DE MAURITI INVESTIDA NOCARGO SOB O REGIME DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. AMPLIAÇÃO PARA40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE COMUM ACORDO COM A EDILIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL DA JORNADA DE TRABALHO E, CONSEQUENTEMENTE, DOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA, TRÊS ANOS ESEIS MESES APÓS A AMPLIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO DAPROTEÇÃO DA CONFIANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL (ART. 5º, LV EART. 37, XV, CF/88). ATO ADMINISTRATIVO NULO. DIFERENÇAS SALARIAIS SUPRIMIDAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a Administração Pública tenha a faculdade de rever seus atos, de ofício, quando revestidos de ilegalidade, ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, exercendo aquilo que se convencionou chamar de "poder de autotutela", se de tais atos administrativos decorrerem efeitos concretos, só é possível a revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. 2. Na hipótese vertente, a autora ingressou nos quadros da Administração Pública do Município de Mauriti em 2015. Embora tenha sido aprovada em concurso público para laborar 20 (vinte) horas semanais, a partir de 2018 teve a jornada de trabalho ampliada para 40 (quarenta) horas semanais, de comum acordo com a edilidade, recebendo remuneração proporcional à referida carga horária até 2021, quando o ente público unilateralmente determinou o retorno da carga horária para 20 (vinte) horas semanais. 3. A conduta da Administração Pública não atendeu à exigência constitucional da irredutibilidade de vencimentos, além de ter representado clara violação ao art. 5º, LIV e LV, da Carta Magna Vigente, porquanto inexiste qualquer elemento de convicção nos autos acerca de eventual procedimento administrativo que fundamentasse o ato municipal e garantisse à agravada o direito de ampla defesa e ao contraditório, frente à situação a que fora exposta, mesmo que se alegue que a modificação da carga horária ocorreu em virtude da modificação da necessidade da edilidade. 4. A adoção da compreensão apresentada pelo agravante ao caso dos autos, com a devida vênia, representaria clara afronta ao princípio da proteção da confiança, e aos preceitos constitucionais epigrafados, uma vez que a redução da jornada de trabalho da parte agravada somente se deu após 3 (três) anos e 6 (seis) meses da ampliação, sem a instauração de prévio procedimento oficial para tanto. Não se pode admitir que nenhum cidadão seja surpreendido ou agravado pela mudança repentina de comportamento da Administração, sem o mínimo respeito às situações formadas e consolidadas no passado, ainda que não se tenham convertido em direitos adquiridos 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pelo pronunciamento vergastado, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado. 6. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 7º, VI; 18; 30, I; 37, I, II, XIV e XV; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente